Tribunal: TJES
Processo: 5001909-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de associado
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN
AGRAVADO: SONIC LOGUI II TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SONIC LOGUI II TRANSPORTES LTDA

ajuizou ação ordinária em face da
ASTRAN – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES DE CARGAS
aduzindo, em síntese, que foi sumariamente excluída do rol de associados da entidade, circunstância que a deixou em risco de dano iminente, já que sua frota de automóveis não conta que nenhuma outra espécie de seguro, mas apenas com o fundo de reserva da
ASTRAN
. Pleiteou e teve deferida, em plantão judiciário, antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse reintegrada aos quadros da associação.

Contra o
decisum
a
ASTRAN
interpôs recurso, aduzindo que “uma das suas atividades é a constituição de um fundo de reserva objetivando que em casos de acidente, furto ou roubo envolvendo um de seus associados, este possa acionar a associação e a mesma arcará com os danos sofridos. Tal fundo objetiva a cooperação entre os associados em socorrer àqueles envolvidos em furtos, roubos e acidentes que façam parte do quadro de filiados, de modo que a
ASTRAN
atua como gestora para o adimplemento do valor”. Assinalou que a
SONIC
“afrontou expressamente as normas estabelecidas, eis que em momento algum se preocupou em minimizar os prejuízos frente aos demais associados, acarretando alta e indevida sinistralidade que são rateados entre todos os participantes”. Discorreu que “consta no manual de normas do grupo de rateio que a alta sinistralidade é causa motivadora da exclusão do associado” e que “desde a data de ingresso em 01/03/2018 até os dias atuais, a
SONIC
recorrida teve um total de 66 (sessenta e seis eventos), totalizando despesas no valor de R$ 293.430,30 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos) e tão somente adimpliu o valor de R$ 139.255,57 a título de rateio, o que revela o seu alto grau de nocividade e o descomprometimento em as normas de ajuda mútua”. Ponderou que “a exclusão [da empresa] dos quadros da Associação nada tem de irregular posto que fruto do exercício regular de um direito previsto pelos respectivos estatutos”, destacando que a
SONIC
foi “previamente advertida de sua conduta, tendo sido oportunizado o direito de se defender e se manifestar, inclusive, em reunião realizada na sede da associação”.

O recurso foi recebido sem eficácia suspensiva (ID 1188431).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

SONIC LOGUI II TRANSPORTES LTDA

ajuizou ação ordinária em face da
ASTRAN – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES DE CARGAS
aduzindo, em síntese, que foi sumariamente excluída do rol de associados da entidade, circunstância que a deixou em risco de dano iminente, já que sua frota de automóveis não conta que nenhuma outra espécie de seguro, mas apenas com o fundo de reserva da
ASTRAN
. Pleiteou e teve deferida, em plantão judiciário, antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse reintegrada aos quadros da associação.

Contra o
decisum
a
ASTRAN
interpôs recurso, aduzindo que “uma das suas atividades é a constituição de um fundo de reserva objetivando que em casos de acidente, furto ou roubo envolvendo um de seus associados, este possa acionar a associação e a mesma arcará com os danos sofridos. Tal fundo objetiva a cooperação entre os associados em socorrer àqueles envolvidos em furtos, roubos e acidentes que façam parte do quadro de filiados, de modo que a
ASTRAN
atua como gestora para o adimplemento do valor”. Assinalou que a
SONIC
“afrontou expressamente as normas estabelecidas, eis que em momento algum se preocupou em minimizar os prejuízos frente aos demais associados, acarretando alta e indevida sinistralidade que são rateados entre todos os participantes”. Discorreu que “consta no manual de normas do grupo de rateio que a alta sinistralidade é causa motivadora da exclusão do associado” e que “desde a data de ingresso em 01/03/2018 até os dias atuais, a
SONIC
recorrida teve um total de 66 (sessenta e seis eventos), totalizando despesas no valor de R$ 293.430,30 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos) e tão somente adimpliu o valor de R$ 139.255,57 a título de rateio, o que revela o seu alto grau de nocividade e o descomprometimento em as normas de ajuda mútua”. Ponderou que “a exclusão [da empresa] dos quadros da Associação nada tem de irregular posto que fruto do exercício regular de um direito previsto pelos respectivos estatutos”, destacando que a
SONIC
foi “previamente advertida de sua conduta, tendo sido oportunizado o direito de se defender e se manifestar, inclusive, em reunião realizada na sede da associação”.

Embora tenha mencionado que advertiu previamente a
SONIC
acerca da possibilidade de que fosse excluída do grupo de rateio, a
ASTRAN
não produziu uma prova sequer de que realizou tal diligência, a robustecer a tese deduzida no Juízo
a quo
pela empresa, que sustentou ter sido excluída do quadro associativo sem poder contraditar a alegação de que vinha gerando alta sinistralidade.

Ainda, a
ASTRAN
mencionou que a
SONIC
foi, no mínimo, omissa em traçar estratégias para a prevenção de acidentes, alegação que – por pressupor “culpa” da empresa – precisa permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se verifique, por exemplo, se foram os prepostos da
SONIC
que causaram tais sinistros (ou se a empresa tem sido vítima de avarias a que não deu causa); se a empresa tem uma frota grande e, proporcionalmente, envolver-se-á num maior número de acidentes (o que deve ter sido considerado por ocasião do cálculo das prestações mensais que paga em favor da
ASTRAN
), dentre outras variáveis que não foram sequer minimamente esclarecidas, ao menos nesta etapa embrionária do feito primitivo.

Outrossim, embora a alta sinistralidade possa mesmo justificar a exclusão de qualquer associado do grupo de rateio da
ASTRAN
, por contrariar o modelo solidário de funcionamento associativo, para comprovar tal circunstância caberia à
ASTRAN
demonstrar qual tem sido a sinistralidade média das outras empresas associadas em cotejo com a da
SONIC
, a fim de impedir que meras subjetividades ou impressões infundadas sejam travestidas de argumentos juridicamente plausíveis para a exclusão de um de seus associados.

Considerando que não foi sequer minimamente comprovada a alegação de alta sinistralidade e a existência de prévia comunicação à
SONIC
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada que determinou a manutenção da
SONIC
no grupo de rateio da
ASTRAN
, condicionada, por óbvio, ao pagamento regular das obrigações contratuais pela empresa.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE EMPRESA DO GRUPO DE RATEIO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ALTA SINISTRALIDADE – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA EMPRESA NO GRUPO AO MENOS ATÉ QUE SE REALIZEM DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS.

1) Embora tenha mencionado que advertiu previamente a
SONIC
acerca da possibilidade de que fosse excluída do grupo de rateio, a
ASTRAN
não produziu uma prova sequer de que realizou tal diligência. Ainda, a
ASTRAN
mencionou que a
SONIC
foi, no mínimo, omissa em traçar estratégias para a prevenção de acidentes, alegação que – por pressupor “culpa” da empresa – precisa permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se verifique, por exemplo, se foram os prepostos da
SONIC
que causaram tais sinistros (ou se a empresa tem sido vítima de avarias a que não deu causa); se a empresa tem uma frota grande e, proporcionalmente, envolver-se-á num maior número de acidentes (o que deve ter sido considerado por ocasião do cálculo das prestações mensais que paga em favor da
ASTRAN
), dentre outras variáveis que não foram sequer minimamente esclarecidas, ao menos nesta etapa embrionária do feito primitivo. Outrossim, embora a alta sinistralidade possa mesmo justificar a exclusão de qualquer associado do grupo de rateio da
ASTRAN
, por contrariar o modelo solidário de funcionamento associativo, para comprovar tal circunstância caberia à
ASTRAN
demonstrar qual tem sido a sinistralidade média das outras empresas associadas em cotejo com a da
SONIC
, a fim de impedir que meras subjetividades ou impressões infundadas sejam travestidas de argumentos juridicamente plausíveis para a exclusão de um de seus associados.

2) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.